Tribunal: STF
Processo: AI 258339
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. ICMS.
Convênios. 3. Não cabe ver ofensa, por via reflexa, a normas
constitucionais, aos fins do recurso extraordinário. 4. Se, para dar
pela vulneração de regra constitucional, mister se faz, por
primeiro, verificar da negativa de vigência de norma
infraconstitucional, esta última é o que conta, para os efeitos do
art. 102, III, a, da Lei Maior. 5. Agravo regimental desprovido.